Tribunal: TJSP
Processo: 1002010-34.2024.8.26.0430
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedido cumulado de indenização por dano moral. Débito inexigível. Indenização por dano moral, contudo que não se justificava Mera tentativa de negociação da dívida na plataforma "Serasa Limpa Nome" que não importou em negativação do nome do autor, nem de redução do "score" de crédito. Inocorrência de repercussão no plano dos direitos de

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedido cumulado de indenização por dano moral. Débito inexigível. Indenização por dano moral, contudo que não se justificava Mera tentativa de negociação da dívida na plataforma "Serasa Limpa Nome" que não importou em negativação do nome do autor, nem de redução do "score" de crédito. Inocorrência de repercussão no plano dos direitos de personalidade. Procedência da ação autorizada nos limites indicados na sentença. Sucumbência recíproca mantida. Honorários advocatícios. Impossibilidade de rateio da porcentagem se dessa divisão resultar menos de 10% da base de cálculo para cada patrono. Art. 85, § 2o do CPC. Recurso parcialmente provido.